Tribunal: TJMT
Processo: 1014442-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014442-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALICE ARDUINO ROSSETI - CPF: 544.376.101-30 (AGRAVADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
HOME CARE
- PRESCRIÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento domiciliar (
home care
) com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, quando a necessidade for demonstrada por meio de relatório médico.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º
1001980-23.2023.8.11.0051
, proposta em seu desfavor por
ALICE ARDUINO ROSSETI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada em sua inicial, para determinar que a ré restabeleça, em até 5 (cinco) dias, e pelo período em que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte autora em regime de internação domiciliar da requerente, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.

Em síntese, a parte ré e ora agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo não ter obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato da agravada está com prazo de carência não implementado.

Ademais, considerando que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, aponta não restarem configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Informa que jamais deixou de fornecer o tratamento
home care
a parte agravada, sendo o tratamento fornecido em conformidade com o estado clínico da paciente. Contudo, informa que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço de enfermagem requerido, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Aduz que o caso da agravada foi classificado como de média complexidade, e não elegível para internação domiciliar, expondo que em casos que o paciente que necessita de atendimento domiciliar, obriga-se que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos; porém, isso não determina que o seu caso seja entendido como internação domiciliar; que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, etc.

Portanto, menciona a agravante que nos termos da lei e do contrato, não está obrigada, de nenhuma forma, a custear as despesas relativas à tratamento domiciliar, principalmente quando foi prescrita a necessidade de um cuidador.

Elucida que apesar da não haver obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento
home care,
a agravante forneceu os serviços requisitados pela Agravada; entretanto, com base no estado clínico deste, verificou-se a desnecessidade dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, alegando que, mesmo desobrigada contratualmente, nunca se negou a prestar o atendimento domiciliar, apenas se negando a custear excessos que visam exclusivamente a comodidade dos familiares, que não querem desempenhar sua função como cuidador ou se responsabilizar pelo pagamento de um terceiro que preste tal assistência.

Argui acerca da desnecessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24(vinte e quatro) horas, pois a agravada apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem.

Declara que em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família.

Manifesta que há informação de que a autora estaria dependente para as atividades básicas da vida diária, mas esta assistência pode, e deve, ser prestada pelos familiares e cuidadores da autora, e não pela equipe de enfermagem, eis que essas atividades não possuem a natureza médico-ambulatorial.

Por fim, citando acerca da irreversibilidade da medida, requerendo seja condicionada à prestação de caução real ou fidejussória; pugna agravante pela concessão de efeito suspensivo e ao final, pelo provimento de seu recurso a fim de afastar a decisão recorrida.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, não identificando como relevantes os fundamentos expostos a ensejar a concessão da medida requerida foi o pleito indeferido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende não ter restado especificado de forma clara qual o prazo de carência que a agravada não teria adimplido, se limitando a alegar de forma superficial, a ausência do preenchimento de tal requisito. Informa ser beneficiária do plano de saúde desde o ano de 2000, não tendo que se falar em carência.

Ainda, relata que os tratamentos em
home care
, a exemplo do que a agravada é submetida não passa de uma extensão do tratamento que recebeu, quando da internação em unidade hospitalar, que foi recomendada em razão dos benefícios a todas as partes envolvidas, inclusive a agravante.

Acerca de tal premissa, defende que, havendo recomendação médica fundamentada, é dever do plano de saúde o custeio do tratamento em modalidade domiciliar.

Informa que a urgência do caso se encontra estampada na inicial, uma vez que a agravada é paciente oncológica em estado terminal, dependendo de ajuda para falar, alimentar, locomover e, mais importante, para a aplicação dos medicamentos intravenosos, sendo imprescindível a manutenção do técnico em enfermagem para atender os cuidados que a agravada necessita para manter sua dignidade, pois precisa de um cuidador com especialidade na área de enfermagem, visto a complexidade do caso, conforme certificado pela médica que a acompanha.

Por fim, enfatizando que não pode a Unimed simplesmente esquivar-se de cumprir com sua obrigação sob a alegação de que o cuidador deveria ser um familiar ou contratado, requer o desprovimento do agravo interposto.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando que a interpretação das cláusulas de adesão deve ser feita de forma mais favorável a consumidora/paciente bem como restar comprovado que a autora necessita dos serviços solicitados, recomendou o desprovimento do recurso.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º 1001980-23.2023.8.11.0051, proposta em seu desfavor por Alice Arduino Rosseti, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela ora agravada em sua inicial, para determinar que a ré restabeleça, em até 5 (cinco) dias, e pelo período em que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte autora em regime de internação domiciliar da requerente, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou que a ré restabeleça, em até 5 (cinco) dias, e pelo período em que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte autora em regime de internação domiciliar da requerente, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento.. Desta decisão recorre a ré Unimed Cuiabá.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Prefacialmente, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Consigna-se ainda que não há que se falar em carência do plano de saúde visto que a autora juntou documentos que comprovam que seu vínculo é anterior ao ano de 2017, restando afastada tal irresignação da agravante.

Ademais, comprova-se pelos documentos juntados aos autos que a agravada atualmente necessita de cuidados por técnico de enfermagem e, quando necessário, também por enfermeiro, consoante relatório médico produzido pela médica geriátrica Lorena Gonçalves Marzinotti, de CRM n.º 6.939.

Informa-se que o técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, manuseio de dispositivo de oferta de oxigênio, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica.

Portanto, evidenciando a necessidade de disponibilização de um técnico de enfermagem pela médica que acompanha a autora, há de ser mantida a decisão que determinou a concessão do serviço prestado por profissional qualificado.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE -
PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS
- NEGATIVA INDEVIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde. Assim, “
Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas
. (...)” (N.U 1022951-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022). (TJMT - N.U 1023878-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Diante do exposto, considerando a prescrição da necessidade de técnico de enfermagem pelo médico que acompanha a autora, bem como em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e o parecer ministerial, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024